Tribunal: TJDFT
Processo: 0718652-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718652-26.2022.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAWVID PEREIRA E SILVA APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta por DAWVID PEREIRA E SILVA contra a r. sentença exarada no ID 53278055, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial da ação declaratória de nulidade, proposta pelo embargante em desfavor de COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. Na ação proposta, o apelante pretende ver reconhecida a nulidade da citação realizada nos autos da Ação Monitória n. 0700044-77.2022.8.07.0020, ajuizada pela apelada em desfavor do apelante, tendo em vista que o mandado, encaminhado por via postal, foi recebido pelo porteiro do edifício no qual reside e entregue à sua filha menor de idade, o que acarretou o extravio da correspondência e inviabilizou o conhecimento a respeito da ação ajuizada em seu desfavor, com a consequente decretação da revelia. O autor sustenta que, de igual modo, estaria configurada a nulidade de intimação para cumprimento da obrigação imposta na ação monitória realizada na fase do cumprimento de sentença. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 53278061 e 53278062. A apelada ofertou contrarrazões (ID 53278065) arguindo preliminar de falta de interesse processual, tendo em vista a anulação da r. sentença somente poderia ser reconhecida em ação rescisória. Defende a inexistência dos vícios apontados pela apelante e pleiteou a manutenção da r. sentença recorrida. É o relatório. De acordo com inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, deve o magistrado resolver o mérito da demanda, quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. O interesse processual qualifica-se pela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional vindicada e pela adequação da via processual eleita. Da análise perfunctória dos autos, observa-se a possibilidade de vir a ser reconhecida a falta de interesse processual do apelante em relação à tutela jurisdicional vindicada na ação declaratória de nulidade. Com efeito, ao dispor a respeito do cumprimento de definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, o Código de Processo Civil, no inciso I do § 1o, do artigo 525, assegura ao executado, independente de penhora ou nova intimação, a apresentação de impugnação, nos próprios autos, na qual poderá alegar a falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia. Percebe-se, portanto, a existência de instrumento processual próprio, assegurado pelo Código de Processo Civil, para que a parte posse discutir eventual nulidade da citação, seja na fase de conhecimento, seja no cumprimento de sentença, na hipótese em que o processo tenha tramitado à sua revelia. Dessa forma, não haveria necessidade de propositura de querela nullitatis insanabilis para o fim de ver reconhecida a nulidade da citação realizada nos autos da Ação Monitória n. 0700044-77.2022.8.07.0020. Convém salientar que o reconhecimento da falta de interesse processual por parte do apelante a respeito da tutela jurisdicional vindicada na inicial importará a resolução do processo, sem exame do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da possível falta de interesse processual em relação à tutela jurisdicional vindicada na ação declaratória de nulidade, inclusive sob a ótica desenvolvida nas contrarrazões ao recurso de apelação ofertadas pela apelada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023 às 17:07:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora